Tribunal: STF
Processo: Rcl 35838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, concedeu, “ad referendum” do Plenário desta Suprema Corte, o provimento cautelar requerido nos autos da ADC 48-MC/DF.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, verifico a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto da reclamação.
    Com efeito, em momento posterior ao do ajuizamento desta ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADC 48/DF, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.” (grifei)
    A existência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção deste instrumento reclamatório, em virtude da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 29.542-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO –  REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, julgo prejudicada a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Processo nº 0010830- -56.2018.5.15.0097).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator